Tribunal: TJSP
Processo: 1502710-09.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defensoria pública. Pleiteada a absolvição por falta de provas. Negativa categórica de autoria pelo apelante, que se encontra em harmonia com o relato da testemunha de defesa. Ausência de provas bastantes para a condenação. Condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais que se mostram inverossímeis. Droga

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defensoria pública. Pleiteada a absolvição por falta de provas. Negativa categórica de autoria pelo apelante, que se encontra em harmonia com o relato da testemunha de defesa. Ausência de provas bastantes para a condenação. Condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais que se mostram inverossímeis. Droga apreendida em local distinto da abordagem. Apelante que teria indicado, em prejuízo próprio, haver drogas depositadas em terreno. Circunstâncias que apontam para contradições nos relatos policiais. Fragilidade probatória. Contradição. Dúvida que beneficia o apelante. Absolvição que se impõe em respeito ao princípio "in dubio pro reo". Recurso provido.